Tribunal: TJMT
Processo: 1016406-90.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016406-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELLY MACHADO MARTINS - CPF: 020.502.311-80 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL AFASTADO –IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a legalidade do débito levado à anotação impositiva a sua declaração de inexistência.

Parte recorrida que não realizou na fase instrutória a juntada de elementos de prova capazes de comprovar a relação jurídica e do débito objeto da negativação.

Elementos de prova que se baseiam em tela sistêmicas desprovidas de outros elementos de prova coadjuvantes para emprestar credibilidade aos elementos juntados.

Inteligência da Súmula nº 34 da TRU/TJMT.

Declaração de inexistência do débito que se impõe frente ao acervo probatório carreado aos autos.

Diante da declaração de inexistência do débito deve ser reconhecido o direito à reparação a título de dano moral “
in re ipsa”
, ante a inexistência de restrições pretéritas.

Sentença integralmente reformada para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida a reparação civil decorrente de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO a
requerente ao pagamento de multa de 9%
sobre o valor da ação
, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que a sentença restou fundamentada em telas sistêmicas que não comprovam a origem do débito e que a suposta contratação decorreu de fraude.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial com a condenação da recorrida por dano moral e a declaração de inexistência do débito.

A parte recorrida em suas contrarrazões postula pela manutenção da sentença objeto do presente recurso e na hipótese de provimento do recurso que seja estabelecida a reparação por danos morais de forma a evitar o enriquecimento indevido da parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Nenhuma dúvida acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto a parte recorrente trouxe com a inicial a alegação de fato negativo, porquanto sustenta a negativa do débito.

Nesse sentido, quer pela alegação da parte recorrente/reclamante, quer pela incidência da norma prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC era de se esperar que a parte recorrida/reclamada apresentasse elementos de prova acerca da constituição do débito negativado.

Ocorre que de modo inverso ao que apontado no ato sentencial, não houve a parte recorrida por se desvencilhar do ônus da prova que a ela se dirigia.

Importa registrar que os documentos carreados aos autos não emprestam certeza ao que almeja a parte recorrida.

Tendo em vista a alegação de inexistência da relação e, de conseguinte, do débito era impositivo à parte que sustenta a legitimidade do débito comprovar a sua originem.

Nesse passo, houve a parte recorrida, na pretensão de comprovação da legitimidade do débito levado à inscrição por trazer aos autos cópia do documento de identificação pessoal da parte recorrente e fotografia que teria sido utilizada no momento da contratação do suposto cartão que origina o débito negativado.

Todavia, é de se reconhecer por insuficiente a referida prova da contratação e de sustentação do débito que da citada relação se origina.

Ainda que tenha a parte apresentado provas da evolução do débito é de se registrar que não há elementos suficientemente convincentes da sua ocorrência.

O só fato de carrear aos autos instrumentos advindos de suas telas sistêmicas não permitem de modo indene de dúvida reconhecer a validade da prova que lhe emprestaria fundamento.

Vale observar que sequer consta dos autos o instrumento do contrato o qual poderia se valer quer da assinatura digital, quer pela assinatura de próprio punho, não se podendo admitir a sua chancela pela fotografia juntada aos autos.

Demais, disso não se verifica da documentação dos autos a ocorrência de qualquer pagamento lançado em razão da utilização do citado cartão, o que lhe emprestaria credibilidade para afastar a ocorrência de eventual fraude na contratação e, assim, legitimar a contratação que dá origem ao débito.

Ocorre que a parte recorrida, embora tenha trazido elementos de prova aos autos, não se mostram suficientes para demonstrar o que pretendido pela parte recorrida em sua defesa.

Acerca da validade da prova advinda de telas sistêmicas a Turma Recursal Única do TJMT, por meio da Súmula nº 34, estabeleceu que para a sua validade devem coexistir outros elementos de prova.

Nesse sentido, vale transcrever:

Súmula nº 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, não havendo outros elementos de prova capazes de emprestar reforço às telas sistêmicas juntadas aos autos não se há de admitir válida a suposta comprovação do débito.

Assim, não comprovada a origem do débito afirmado pela parte recorrida, resta determinante a declaração de sua inexistência.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrente por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
, o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de anotações pretéritas acaba por se caracterizar indenizável.

Frise-se que nenhuma dúvida ressai do fato de que ao ter a parte recorrida realizado a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito acabou por impor-lhe restrição de crédito que, à míngua de prova da sua legitimidade, se traduz em prática de ato ilícito em face da parte recorrente.

Delineada a hipótese caracterizadora do dano moral, impositivo que seja estabelecido o quanto devido a título de reparação pelo dano moral imposto à parte recorrente, o que
passo a fazer.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

De ver-se, ainda, que a parte recorrente possui 07 (sete) registros em seu desfavor, os quais são posteriores à anotação objeto da presente demanda, não servindo para fazer aplicar o texto da Súmula nº 385 do STJ, contudo, que atraem a aplicação da norma prevista na Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ).

Impõe ainda declarar a inexistência do débito objeto da pressente demanda no valor de R$211,37 (duzentos e onze reais e trinta e sete centavos).

Com o retorno dos autos à Origem, deverá a Secretaria do Juízo expedir ofício diretamente ao órgão arquivista (SERASA) para o fim de promover a baixa da inscrição objeto da presente demanda.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima consignados para
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$211,37 (duzentos e onze reais e trinta e sete centavos) e para
CONDENAR
a parte recorrida,
a título de danos morais
, ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários, com fulcro na norma do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023